Tribunal: TJBA
Processo: 8086257-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086257-34.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: SHEILA SILVA BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR/SISBACEN
.

Natureza informativa do banco de dados, de acesso restrito e finalidade regulatória. Dever legal de remessa de informações pelas instituições financeiras (Res. CMN 5.037/2022; LC 105/2001; Lei 12.414/2011).

Inaplicabilidade do art. 43, § 2º, do CDC à instituição financeira. Eventual notificação prévia, se exigível, é incumbência do órgão arquivista (Súmula 359/STJ).

Ausência de prova de informação inverídica, excessiva ou de inexistência do débito. Dano moral não configurado.

Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos. (Honorários fixados, com inversão da sucumbência, observada a suspensão do art. 98, § 3º, CPC.)
.

RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8086257-34.2024.8.05.0001
, sendo Apelante
NU FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e Apelado o
SHEILA SILVA BATISTA DOS SANTOS,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator